Tribunal: TJDFT
Processo: 0714132-23.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0714132-23.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS CALDAS BARBOSA DOS SANTOS, ALCINDOR ALFREDO DOS SANTOS, RAQUEL CALDAS BARBOSA DOS SANTOS, ALICE CALDAS BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Os autores, ora recorrentes, não comprovaram a alegada insuficiência financeira, mesmo sendo a eles dada a oportunidade para para apresentar a última declaração do IRPF e os extratos das contas bancárias dos últimos 120 dias (ID Num. 46608676 - Pág. 1). Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo aos recorrentes o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.